Tribunal: TJDFT
Processo: 0755155-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755155-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON ANDRADE RENOVATO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anilton Andrade Renovato contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e determinou a transferência da quantia constrita para a parte exequente. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir no curso do processo as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante 28.8.2024. Não houve interposição de recurso. Intime-se o agravante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator